Tribunal: TJMT
Processo: 0040132-97.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040132-97.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.984.581-10 (APELADO), FRANCISCO SAMPAIO MACEDO - CPF: 049.006.731-02 (APELADO), KAROLAINE CRISTINA ALMANDES DE FRANCA - CPF: 017.716.331-31 (VÍTIMA), SEBASTIAO SOARES DA CRUZ - CPF: 078.799.621-15 (VÍTIMA), JUSTINA MARTINS PEREIRA DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2o, I, II E V, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO AMPARADA POR OUTROS ELEMENTOS – RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO EM SEDE DE DELEGACIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do precário quadro probatório, a melhor solução há de ser a manutenção da absolvição dos acusados, exatamente como entendido pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1161-72.2019.8.11.0042 (Código 501128), que julgou improcedente a ação penal e absolveu
Axel Breno Ribeiro da Silva
e
Francisco Sampaio Macedo
, pela prática do crime previsto no art. 157,

§2o, I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal. (Id 36737466 a 367376468)

Inconformado com o desfecho condenatório, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação criminal (Id 36737477 e 36737478).

Nas razões recursais, pede a reforma da sentença proferida para condenar os acusados
Axel Breno Ribeiro da Silva
e
Francisco Sampaio Macedo,
como incursos nas sanções do art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 70, caput, por 04 (quatro) vezes, c/c art. 61, II, “h”, todo do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa refutou as teses acusatórias, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos. (Id 36737489 a 36737493).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 38582458)

“
Apelação Criminal
: Roubo tentado – Pretendida condenação dos apelados pelo cometimento do crime de roubo majorado em concurso formal, por estarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva, vez que o conjunto probatório é cristalino e hábil a confirmar a acusação que recai sobre os apelados –
Admissibilidade
– Existência de provas robustas e contundentes a corroborar a acusação que recai sobre os acusados, não podendo se cogitar na manutenção da absolvição – Versão apresentada pelos acusados se mostra inverossímil – O acusado Axel não se desincumbiu do ônus de comprovar o álibi apontado. Testemunhos das vítimas, da autoridade policial e confissão extrajudicial de um dos acusados revelam que, de fato, os apelados perpetraram o crime descrito na exordial acusatória –
Pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, a fim de condenar os apelados Axel Breno Ribeiro da Silva e Francisco Sampaio Macedo, nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I, II e V, c/c art. 70, caput (por 04 vezes), ambos do Código Penal.
”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público interpôs o presente recurso objetivando a condenação dos apelados
Axel Breno Ribeiro da Silva
e
Francisco Sampaio Macedo.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 36736497)

“(...)Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 10 de fevereiro de 2017, por volta das 23h30min, em residência particular, situada na rua Caxaubas, n° 12, bairro CPA I, nesta urbe e comarca, os denunciados
FRANCISCO SAMPAIO MACEDO, RAFAEL SALGADO GUIMARAES, AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA e BIANCA CRISTINA DA SILVAANTONIO
, com consciência e vontade, além de liame subjetivo e relevância causal das condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade,
subtraíram
, para si, 01 (um) televisor, 01 (um) monitor, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 01 (um) notebook, 01 (um) impressora, 01 (um) ventilador, 03 (três) correntes de ouro com pingentes, diversos anéis de ouro, diversos celulares e 01 (uma) aliança de ouro, pertencentes as vítimas Sebastião Soares da Cruz, Justina Martins Pereira da Cruz e Karolaine Cristina Almandes de Franca.

Após a empreitada delitiva, e, em posse das res furtivae, os implicados empreenderam fuga no veículo da família, da marca ETIOS, de cor cinza e placas OBI2407, tomando rumo ignorado.

Sobressai dos autos que no fatídico e aziago dia, a vítima Sebastião chegava em sua residência acompanhado de seu neto, quando 05 (cinco) indivíduos abordaram-lhe, tendo um deles apontando-lhe uma arma de fogo. Após, anunciaram o assalto, renderam-lhe e o conduziram até um dos cômodos da casa, onde encontrava-se sua esposa Justina.

Ato continuo, os larápios ordenaram que os ofendidos cobrissem a cabeça, enquanto rendiam a vítima Karolaine que acabava de chegar na residência. Além disso, no intento de impedir qualquer reação dos ofendidos enquanto subtraiam seus pertences, os denunciados deixaram as vítimas amarradas com cadarços de ténis e fios de computadores, bem como confinadas em um dos quartos da residência.

Imperioso destacar a extrema gravidade do delito perpetrado, uma vez que os meliantes a todo momento, sob mira de arma de fogo, proferiam ameaças aos ofendidos, nos seguintes termos “fiquem quietos aí’, não chama a polícia, não saia, caso contrário eu volto e mato todo mundo” (sic)

Noutro giro, os ofendidos registraram a ocorrência e ao comparecerem à Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá procederam o reconhecimento fotográfico de
BIANCA CRISTINA DA SILVA ANTONIA
e
FRANCISCO SAMPAIO MACEDO
como autores do crime em comento (fls. 62/63e 66/69)

Em declarações, a vítima
KAROLAINE
pormenorizou a ação criminosa, asseverando que ao tentar sair da residência foi brutalmente arrebatada pelos cabelos. Ademais, reconheceu, sem sobras de dúvidas,
BIANCA CRISTINA
como uma das autoras do delito, as fls. 11/12 e 61

Desta forma, diante das informações, a autoridade policial procedeu ao interrogatório de
FRANCISCO,
o qual
CONFESSOU
a autoria delitiva, bem como delatou seus comparsas
RAFAEL SALGADO GUIMARAES
, as fls. 70/72.

Ao seu turno,
RAFAEL SALGADO

CONFESSOU
a autoria e delatou a participação de
FRANCISCO SALGADO
e
AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA.

Outrossim, AXEL ao ser interrogado as fls. 98/100, negou a autoria delitiva apresentando versão vaga e insuficiente de que estava trabalhando na hora dos fatos, no entanto,
delatou

FRANCISCO SAMPAIO MACEDO, RAFAEL SALGADO GUIMARAES, RICARDO SALGADO GUIMARAES e BIANCA CRISTINA DA SILVA ANTONIA
.

Entrementes, o suspeito
AXEL

CONFESSOU
a autoria delitiva do crime de roubo ocorrido em 28/02/2017, cuja apuração se encontra em tramite na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá em autos apartados, as fls. 07. Ademais, asseverou que nesta prática criminosa estava acompanhado de
FRANCISCO SAMPAIO MACEDO
.

Após diligências empreendidas pela autoridade policial, extrai-se que não foi possível localizar a suspeita
BIANCA CRISTINA DA SILVA ANTONIA
, levantando a hipótese de que esta esquiva-se de ser encontrada (fls. 162/163)

Por fim, é mister destacar que
FRANCISCO SAMPAIO MACEDO
e
RAFAEL SALGADO GUIMARAES
foram condenados pelos crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menores no processo de
Código 472246
, também envolvendo roubo a residência nesta Capital, o que corrobora com a tese de que são contumazes na pratica de crimes contra o patrimônio.

As fls. 161 consta auto de avaliação indireta das res furtivae as quais foram avaliadas em R$ 20.050,00(vinte mil e cinquenta reais).

Ressai dos autos que o veículo foi restituído as vítimas.

A autoria e materialidade comprovam-se mediante boletim de ocorrência n° 2017.50075 as fls. 05/06v°; termo de declaração das vítimas, as fls.07/12; termo de reconhecimento pessoal, as fls. 61/69; interrogatório dos implicados, as fls. 70/75 e 98/100; auto de avaliação as fls. 161.

Ex positis, O Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA FRANCISCO SAMPAIO MACEDO — vulgo “Chiquinho”, RAFAEL SALGADO GUIMARAES —vulgo “Tataréu”, AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA e BIANCA CRISTINA DA SILVA ANTONIO como incursos nas sanções do artigo157, §2°,incisos I, II e V, do Código Penal na forma do art. 70do mesmo diploma legal, requerendo o recebimento da exordial acusatória, oportunizando lhes o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução julgamento, ouvindo as vítimas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condena-los nas sanções do artigo em comento. (...)”

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão não assiste ao apelante.

A materialidade do ilícito penal ficou comprovada por meio da portaria (Id 36736498), do boletim de ocorrência n. 2017.50075 (Id 36736498), termo de declarações das vítimas (Id 36736499), auto de prisão em flagrante (Id 36736499), bem como pela prova oral produzida.

Da autoria, contudo, não ressai indene de dúvidas.

Muito embora todas as vítimas tenham sido inquiridas e ouvidas em juízo, nenhuma delas foi capaz de reconhecer com firmeza os apelados. Vejamos:

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Sebastião Soares da Cruz
, relatou que quando o portão de sua residência estava fechando, foi abordado por um indivíduo armado, que já foi retirando os seus pertences. Em seguindo o mesmo pediu para que ele abrisse o portão e após entraram em sua residência. Antes de entrar na casa, conseguiu visualizar mais uma pessoa do lado de fora que fez uma espécie de sinal, não sabe informar quantas pessoas entraram na residência. Contou que o ameaçaram de morte, perguntando se seria policial. Os bandidos o mandaram deitar e amarraram com cadarço do tênis, fio de computador e o amordaçaram. Trancaram-no dentro do quarto e após entender que os bandidos já teriam ido embora, ele conseguiu se soltar das amarras.

Contou ainda que não conseguiu ver o rosto de ninguém e quando questionado com o reconhecimento feito em delegacia, ele disse falar que as características eram semelhantes, e não de fato ser a pessoa.

Já a vítima
Justina Martins Pereira da Cruz
, recorda que eram aproximadamente 23:20/23:30, quando seu esposo chegou em casa com seu neto e quando o portão estava próximo a se fechar, uma pessoa entrou já com a arma na mão e os abordou quando desciam do carro. Contudo eram duas pessoas e ambas com armas. Estranhando a demora de seu esposo para entrar na residência, e quando abriu a porta do quarto, um dos ladrões apontou a arma para sua testa e meio que escondia o rosto. Sendo esse o único momento em que viu “aquele rosto magrelo, bem magrinho mesmo” e já me mandou virar o rosto. (Relatório Mídia – Id 36737497)

Após, mandou que ela deitasse no chão e os cobriram com lençol da cama. Ela só escutava como se fosse uma murmuração, pois eles falavam baixo. Quando eles estavam saindo da residência, os deixou no quarto com as luzes apagadas e avisou que não era para gritar e nem chamar ninguém, que não era para chamar a polícia caso contrário “eles voltariam e arrebentariam a cabeça de todo mundo”. Quando questionada se teria reconhecido alguém, disse que não.

E na última vez que foi até a delegacia, reconheceu o “rostinho” dele. E quando questionada sobre a inconsistência com relação a identificação, disse que caso visse um deles, não saberia dizer se ainda o reconheceria.

Com relação a vítima
Karolaine Cristina Almandes de Fraca
, em juízo, narrou que no dia dos fatos, quando chegou em sua residência, o assalto já estava em andamento. Ela viu a mulher, o rapaz que a abordou, o rapaz que estava no quarto. Quando questionada sobre o reconhecimento, ela disse que não tinha certeza, pois pelo medo não teria como afirmar com a confiança necessária, mas eram parecidos. Relatou que quando percebeu que tinham pessoas em sua casa, tentou sair, mas foi impedida por um deles que puxou seu cabelo e mandou que não olhasse para ele, somente para o chão. Contou que foi ameaçada todo tempo. (Relatório Mídia – Id 36737497)

Em determinado momento, quando levantaram o rosto dela, conseguiu visualizar o rosto da mulher. Relatou que quando abriu a porta de sua casa, conseguiu ver os traços de um dos assaltantes e disse ser magro e alto, mas no reconhecimento não teve certeza.

A única autoridade ouvida em juízo foi o delegado da polícia civil
Caio Fernandes A. de Albuquerque
, relatando que foi confirmado o reconhecimento pessoal, com relação ao apelado Francisco, Bianca e Rafael. Disse que Francisco e Rafael confessaram o delito. O apelado Axel foi delatado e não reconhecido. Contou que com relação ao Lucas, dizem ter reconhecido, porém ele não poderia ter participado do roubo por estar preso a época dos fatos. (Relatório Mídia – Id 36737497)

Contou que Karolayne foi abordada por Bianca dentro da casa e não teria reconhecido Francisco e sim Bianca. E que Francisco teria sido reconhecido por Justina, divergindo dos relatos prestados em delegacia.

O recorrido
Axel Breno Ribeiro da Silva
, narrou que não confessou em delegacia, que no dia dos fatos estaria com seu pai trabalhando. Conhece Bianca e que não reconhece a confissão. E disse que na delegacia, foi pressionado pelo delegado para dizer que conhecia os demais acusados e nega ter feito qualquer delação, que não deu essa declaração, que permaneceu calado. (Relatório Mídia – Id 36737497)

Muito embora que na fase de inquérito o recorrido
Francisco Sampaio Macedo
, tenha confessado, em juízo, contou que conhecia somente Bianca e negou os fatos. Narrou que assumiu o delito e que estava com Axel, porque foi agredido em delegacia, tanto ele quanto Rafael. Disse que os produtos frutos de roubos encontrados na residência onde ele se encontrava, seria de outro delito efetuado em dia alternado. (Relatório Mídia – Id 36737497)

Pois bem.

Em sua decisão, a douta magistrada de piso assim proferiu: (Id 36737467)

“(...). Verificando os depoimentos das vítimas e os demais elementos descritos nos autos, é possível observar que a visualização dos autores, no momento da pratica do injusto, não se deu com clareza, eis que as vítimas não visualizaram o rosto dos assaltantes.

Repare-se que apenas a vítima Justina confirmou, de forma titubeante, que teria reconhecido, pessoalmente o denunciado, porém, no meu sentir, o seu depoimento não traz a carga de convencimento necessária para embasar o édito condenatório postulado pela combativa acusação.

Ademais, quanto ao reconhecimento pelas semelhanças físicas, anoto que parcela significativa da população preenche a descrição feita pelos ofendidos, ou seja, em momento nenhum foi descrita uma característica precisa do autor do crime, nem mesmo as roupas que usavam, de forma que se pudesse assegurar que tiveram tempo e condições de visualizá-los e repassar ao julgador a segurança necessária para proferir um decreto condenatório.

Outrossim, no que se refere as demais provas, a testemunha Caio Fernandes Alvares de Albuquerque, Delegado de Polícia encarregado de presidir as investigações, em juízo, afirmou que a vítima Karoline oscilou em suas declarações, no tocante ao reconhecimento dos suspeitos.

Diante disso, entendo que há sérias restrições quanto a efetiva participação dos denunciados no injusto, tendo em vista que não há nos autos nenhum elemento isento de dúvidas, aptos a vincu1a-1os na pratica do crime de roubo descritos na denúncia.

Ainda que haja probabilidade de que os denunciados estivessem envolvidos no assalto, ora em julgamento, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, e absolutamente

vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que, nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Desta forma, entendo que a condenação dos Réus pela pratica do crime descrito na denúncia não encontra lastro seguro nos autos, razão pela é de rigor a absolvição dos denunciados
Axel Breno Ribeiro da Silva
e
Francisco Sampaio Macedo
, por insuficiência de provas para as suas condenações.

Posto isso,

e pelo que dos autos consta e nos termos do artigo386, VII, do Código de Processo Penal
absolvo
os denunciados
Axel Breno Ribeiro da Silva
e
Francisco Sampaio Macedo
, por entender não existirem, nos autos, provas suficientes para a condenação dos Acusados. (...)”

Escorreita a decisão da magistrada.

Muito embora os apelados tenham confessado na fase inquisitorial, conforme preceitua o art. 197, do Código de Processo Penal, o valor da confissão será aferido juntamente com outros elementos de prova, o que não se encontra nos autos.

E observa-se que o reconhecimento realizado por uma das vítimas, não trouxe a certeza necessária, ainda mais quando não confirmada sob o crivo do contraditório. E nenhuma outra prova foi produzida em juízo de forma a prestigiar a confissão extrajudicial dos apelantes.

Nesse sentido:

“Apelação. Furto. Absolvição por insuficiência probatória. Possibilidade. Insuficiência de provas da autoria do delito. Ausência de prova concreta de que o réu subtraiu os pertences da vítima. Absolvição em face do princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso provido. ” (Apelação no 0004293-23.2016.8.26.0270, TJ/SP Rel. Des. Leme Garcia, j. 14/02/2019).

Ademais, o apelado
Axel
disse estar trabalhando com seu pai, versão que não restou completamente infirmada pelo conjunto probatório.

Não há nos autos, portanto, qualquer elemento de prova que demonstre, de forma consistente, a verossimilhança da imputação contida na denúncia, existindo contra os apelantes
Francisco
e
Alex
meros indícios de autoria, insuficientes para embasar uma condenação criminal.

Além disso, as provas produzidas sob o crivo

do contraditório não dão embasamento suficiente para que se possa imputar aos apelados a prática do crime previsto no art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Nada obstante os apelados estejam sendo investigados pela prática de outros crimes de roubo, é cediço que não há prova que permitam concluir que os mesmos praticaram o delito correspondente aos fatos narrados nestes autos.

Deste modo, forçoso reconhecer que, no presente caso, nenhuma prova inequívoca foi produzida em juízo no sentido de incriminar os apelados, restando duvidoso o envolvimento deles na prática do delito de roubo qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de duas ou mais pessoas e restrição de liberdade.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020